Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710310-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: CELIO NEVES SILVA JUNIOR, ALVARO HERIQUE RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Instrumental Produções Musicais Ltda- ME pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que é cabível o pedido de indisponibilidade dos bens, uma vez que restou comprovado o esgotamento de todos os meios típicos para localização de bens passiveis de penhora. Discorre sobre o princípio da efetividade da execução e pondera que “a medida vindicada possui inúmeros benefícios, tais como; retira o devedor da inércia, onde quase sempre procura a parte para realizar acordo, dá publicidade do ato a terceiros, ainda, é capaz de identificar bens do devedor, gravando indisponibilidade em âmbito nacional e, por fim, é gratuito, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado e não impõe nenhum custo ao judiciário”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Sustenta que o art. 139, inciso IV, do CPC, permite a atuação do Poder Judiciário para o alcance do objetivo do processo executivo, inclusive através de medidas atípicas. Afirma que a inclusão no CNIB não é aberta ao público e depende de comando judicial. Alega que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se verifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito do agravante, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Igualmente, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens tem por finalidade a integração todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando, a princípio, como meio de busca de patrimônio a ser penhorado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA PESQUISA DE BENS. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa ou cumprimento de sentença. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1302890, 07145230920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator